Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. DETRAN DF. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. IN RE IPSA. PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual as partes rés interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos relacionados ao veículo objeto dos autos e para condená-los ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.
2. A parte autora argumenta na inicial que teve seu nome inscrito no cadastro da dívida ativa do Distrito Federal de forma indevida, por parte do DETRAN-DF, e que isso lhe gerou transtornos aptos a lhe causar danos morais. Também pleiteou pela nulidade de suposto débito fiscal, mas este já fora anulado pela própria parte ré de ofício, após a interposição da presente ação.
3. Nas suas razões recursais, os recorrentes impugnam a sentença e combateram a condenação em danos morais, pedindo de forma subsidiária a minoração do valor arbitrado na sentença. Contrarrazões apresentadas
4. A inscrição em dívida ativa é incontestável e admitida pelos réus, que afirmam que o autor não comprovou e não demonstrou qualquer fato efetivo que pudesse ser caracterizado como dano moral, que tivesse o condão de afetar, violar ou malferir os aspectos da personalidade, não bastando para a sua caracterização a simples menção à ocorrência de meros aborrecimentos ou transtornos, absolutamente normais na vida em sociedade.
5. O dano moral advindo de inscrição indevida em dívida ativa é na modalidade in re ipsa, ou seja, não precisa de prova e é presumido. Portanto, no recurso, apenas deve-se debater o valor arbitrado para o dano moral.
6. Para a fixação do valor da indenização por danos morais deve-se buscar o equilíbrio entre a necessidade de compensar a lesão suportada e a vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, verifica-se que o valor de R$ 6.000,00 se mostra condizente com tais pressupostos, razão pela qual se fixa a condenação nesse patamar. Ademais na sentença não há fundamentação para a fixação daquele valor.
7. Precedentes desta Turma Recursal em casos de situação semelhante, relatados nos anos de 2020, 2019 e 2018, com a condenação no valor de R$ 5.000,00. (Acórdão 1229868, 07210696620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1191339, 07089792620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1126768, 07006827920188070011, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem
8. Recurso das partes rés conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização para R$ 6.000,00, mantendo-se os demais termos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários em razão do provimento recursal.